Tribunal: TJBA
Processo: 0541949-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541949-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BRANDAO DA SILVA 22397124572

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO PELO PRÓPRIO AUTOR.

1- Tendo a ação ajuizada como execução de título extrajudicial sido emendada para passar ser ação de cobrança pelo rito ordinário, a ilegibilidade parcial ou ausência de assinatura em termo de confissão de dívida não impede a cobrança dos valores igualmente devidos com base na própria apólice do contrato principal e proposta comercial juntados nos autos.

2- Em sendo o valor cobrado correspondente tão somente a duas prestações inadimplidas do contrato e correspondente multa em caso de rescisão antecipada decorrentes das cláusulas do contrato, a ausência de cópia legível do posterior documento de confissão de dívida em nada prejudica a defesa do réu que não provou pagamento ou outro fato impeditivo.

3- O caráter adesivo do contrato não implica presunção automática de abusividade, cabendo à parte interessada demonstrar a alegada abusividade. Inexiste vedação à cobrança de multa compensatória em seguro saúde, e tal penalidade não se sujeita ao limite de 2% das multas moratórias de que trata o art. art. 52, § 1º do CDC.

4- Não configura cerceamento de defesa a não determinação de realização de perícia pelo juízo antes do julgamento da ação quando a parte, intimada a especificar provas de modo justificado, requer o julgamento antecipado do mérito, abrindo mão da produção de prova pericial previamente solicitada.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0541949-36.2017.8.05.0001, da comarca da Santo Estevão, em que é apelante
MARIA DAS GRACAS BRANDAO DA SILVA
e apelada
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA